Tribunal: TJBA
Processo: 0502482-97.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502482-97.2017.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA JUNIOR e outros Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, ALEXIS RAMON DA SILVA TEIXEIRA, LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA registrado(a) civilmente como LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DA NOVA QUESITAÇÃO DOS JURADOS REALIZADA PELA JUÍZA PRESIDENTE. ART. 490 DO CPP. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior contra acórdão da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA, que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na extensão do conhecimento, negou-lhe provimento, mantendo a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. O Embargante alega contradição no acórdão embargado, por suposta ofensa à soberania dos veredictos, ante a realização de nova votação dos quesitos. Pugna pela prevalência da primeira votação absolutória ou, subsidiariamente, por novo julgamento. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que não há previsão regimental para sua atuação nos embargos de declaração, requerendo a devolução dos autos ao Relator. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, por ter este reconhecido a validade da nova votação realizada no Tribunal do Júri, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal, não obstante a existência de uma primeira votação absolutória em relação ao Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A suposta contradição apontada nos embargos foi objeto de expressa análise e rejeição no acórdão embargado, que fundamentou a legitimidade da nova votação com base no art. 490 do CPP, diante da aparente desconformidade entre os quesitos, já que os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime quanto a ambos os acusados, mas deliberaram pela condenação de um e absolvição do outro. 4. Consta em ata, ademais, que um dos jurados manifestou dúvida quanto à identidade dos acusados e ao significado do termo “absolvição”, reforçando a necessidade de nova quesitação, sob supervisão da magistrada presidente, que atuou com base no devido processo legal e sem qualquer direcionamento indevido ao Conselho de Sentença. 5. Os embargos, portanto, configuram tentativa de rediscussão do mérito do acórdão, não se prestando à correção de vício sanável por esta via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Não há contradição a ser sanada por Embargos de Declaração quando a matéria alegadamente omissa ou contraditória foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. 2. É legítima a determinação de nova votação no Tribunal do Júri, nos termos do art. 490 do CPP, quando constatada desconformidade entre os quesitos e dúvidas manifestadas por jurado, sem afronta à soberania dos veredictos.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; Código de Processo Penal, arts. 483, §2º, 490 e 619. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, EDcl no AgRg na Rcl 43110/PE, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 08.09.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.04.2022; STJ, HC 782.762/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24.05.2024; STJ, AgRg no HC 800.093/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.08.2023.